Tribunal: TJES
Processo: 5016041-84.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016041-84.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: WILTON GONCALVES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL Nº
5016041-84.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

WILTON GONÇALVES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DIVERGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", CP). CONFISSÃO QUALIFICADA. RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DO FATO, MAS NEGA O
ANIMUS NECANDI
(INTENÇÃO DE MATAR). TESE EXCULPATÓRIA RECHAÇADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA BENESSE. PRECEDENTES. PENA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão não unânime que, por maioria, negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória. A divergência reside unicamente na dosimetria da pena, especificamente no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do embargante.

A confissão apresentada pelo réu perante o Tribunal do Júri foi
qualificada
, pois, embora tenha admitido a prática do fato (desferir os golpes), negou o elemento subjetivo essencial do tipo penal – o
animus necandi
.

O Conselho de Sentença, ao acolher o veredicto condenatório pelo homicídio qualificado tentado,
rechaçou expressamente a tese defensiva
da ausência de dolo de matar. A confissão qualificada, que visa atenuar a pena ao mesmo tempo em que nega a essência do crime julgado, não constitui a colaboração processual plena exigida pela norma do art. 65, III, "d", do Código Penal.

No âmbito do Tribunal do Júri, a aplicação da atenuante da confissão em casos de tese exculpatória (livre de culpa), exige demonstração concreta de que tal admissão influenciou o convencimento dos jurados, o que é de difícil aferição em face da íntima convicção. Prevalece o entendimento de que a confissão que acompanha tese defensiva rechaçada pelo Júri não autoriza, necessariamente, a redução da pena.

Mantém-se a dosimetria da pena fixada em
14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a qual se revela justa e proporcional ao fato criminoso.

EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL Nº
5016041-84.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

WILTON GONÇALVES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de Embargos Infringentes, opostos por
WILTON GONCALVES PEREIRA
, com fundamento no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão não unânime proferido por essa Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), afastando-se, de modo especial, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pleiteada em favor do ora embargante.

Nesse sentido, em razões recursais apresentadas sob ID.16138921, a douta Defesa sustenta que o voto vencido (proferido pelo vogal) divergiu apenas quanto à dosimetria da pena aplicada ao ora embargante, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e, por conseguinte, compensá-la com a agravante do motivo fútil, resultando em redução da pena.

Aduz a Defesa que o embargante confessou a prática dos fatos perante o Tribunal do Júri – ainda que tenha negado a intenção de matar – razão pela qual deveria ser beneficiado pela atenuante da confissão, conforme reconhecido no voto minoritário.

Para tanto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a confissão qualificada, parcial ou utilizada apenas em parte para a condenação também autoriza o reconhecimento da atenuante, desde que tenha contribuído para a formação da convicção dos jurados ou facilitado a apuração da verdade dos fatos.

Sustenta, assim, que a confissão do embargante, ainda que apresentada com ressalvas, representa ato de colaboração processual e deve, portanto, ser valorada positivamente na dosimetria da pena.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido no Acórdão embargado, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reduzindo-se a pena imposta ao embargante, mediante compensação com a agravante do motivo fútil.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Judicial lançado no ID nº 16706562, opinando pelo conhecimento e no mérito, desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, por ser tempestivo e cabível, mas nego-lhe provimento por absoluta insuficiência da tese recursal.

Pois bem.

Preliminarmente, o embargante tenha admitido, perante o Tribunal do Júri, a prática do fato, tal confissão foi qualificada, uma vez que ele negou a intenção de matar, elemento subjetivo essencial do tipo penal de homicídio

Ocorre que, diante dos fatos apresentados nos autos, a materialidade e autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, pois o Conselho de Sentença, soberanamente, reconheceu a materialidade, a autoria e o animus necandi, inclusive acolhendo a qualificadora do motivo fútil.

Além disso, trata-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, cujos veredictos se fundam na íntima convicção dos jurados, sem motivação expressa, o que impede aferir se eventual confissão do embargante foi determinante para a condenação.

Diante dessa peculiaridade, a aplicação da atenuante exige demonstração concreta de que a confissão influenciou o convencimento dos jurados, o que não se verifica no caso.

Portanto, irretocável a dosimetria da pena fixada na sentença e mantida pelo Acórdão majoritário. A pena definitiva em 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão revela-se justa e proporcional ao fato criminoso, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Voto vencedor proferido na Apelação Criminal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo em vista se tratar de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal em que foi vencedor o voto por mim proferido, oportunidade em que dei parcial provimento ao apelo da defesa para redimensionar a pena do réu.

O ilustre Desembargador Relator negou provimento aos embargos infringentes, mantendo inalterado o voto vencedor proferido na Apelação Criminal.

Pois bem, após reexaminar os autos e refletir sobre a matéria, peço vênia para divergir do e. Relator, tendo em vista que, conforme já me manifestei anteriormente, entendo pela reforma da sentença no que tange à dosimetria para o reconhecimento da atenuante da confissão.

Na primeira fase, correta a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado entendeu que
“o acusado, apesar de assumir que perpetrou as agressões, afirmou que sua intenção era apenas de lesionar e não matá-la, buscando descaracterizar o tipo legal que lhe foi imputado na denúncia, não faz ele jus a atenuante da confissão espontânea”
. Reconheceu ainda a agravante do motivo fútil, majorando a pena em 1/6.

Ocorre que, quando o agente confessa a prática do ato, ainda que de forma parcial ou qualificada, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos.

2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal a quo, a peça acusatória identificou e qualificou o recorrente, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CP.

3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.

4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que ouvido, atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja sido acidental, de modo não admitiu a prática do crime, nem mesmo parcialmente. Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.112.014/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a incidência da atenuante da confissão espontânea ao fundamento de supressão de instância, sob a justificativa de que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de origem. A defesa sustenta a ocorrência de omissão, demonstrando que a Corte local efetivamente analisou a questão e afastou a atenuante sob o argumento de que a confissão foi qualificado e acompanhada de tese exculpatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a tese defensiva sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente apreciou a matéria, afastando a atenuante com fundamentos dissociados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC.

5. No caso concreto, o próprio acórdão que julgou a revisão criminal reconheceu a existência de confissão qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

6. Aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é reduzida para 12 anos e 6 meses de reclusão. Mantida a fração de 1/3 para a minorante da tentativa, a pena definitiva é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em relação à vítima T. IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do homicídio tentado contra a vítima T. em 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.) GRIFEI.

No caso, verifico que o réu confessa, na esfera extrajudicial, que desferiu os golpes de faca na vítima, mas alega que não agiu com “animus necandi”, razão pela qual entendo que o réu faz jus à atenuante em comento por se tratar de confissão qualificada. Ademais, houve debate em plenário, tendo a defesa defendido a
desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, com base no instituto da desistência voluntária, conforme consignado em ata.

Assim, compenso a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão, mantendo a pena em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, reduzo a pena em 1/3 fixando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Pelo exposto, peço vênia para divergir do judicioso voto do Nobre Relator, DANDO PROVIMENTO aos embargos infringentes para redimensionar a pena da ré para para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO VISTA (ACOMPANHA DIVERGÊNCIA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

A defesa de Wilton busca a prevalência do
voto vencido
proferido na Apelação Criminal, que divergiu da maioria apenas no que tange à dosimetria da pena. Sustenta o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP)
, argumentando que, embora tenha sido uma "confissão qualificada" (admitiu o golpe, mas negou o dolo de matar), ela serviu de base para a convicção dos jurados.

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em casos de confissão qualificada no âmbito do Tribunal do Júri.

Verifica-se, em suma, que o
Relator entende que a aplicação da atenuante exige demonstração concreta de que a confissão influenciou o convencimento dos jurados.

O

voto divergente
, por sua vez, aplica o entendimento do STJ de que a admissão da autoria fática é suficiente para a redução, independentemente da intenção alegada,
ou seja, ainda que a confissão tenha sido qualificada
.

A
pós
análise dos
brilhante
s
voto
s

proferido
s
pelo
s

Nobre
s
Colegas, peço vênia ao Relator, o
Eminente Desembargado
r Walace Pandolpho Kiffer,
para acompanhar
a
divergência inaugurada pela
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
,
no sentido de dar provimento ao
recurso
defensivo.

E, após atenta análise dos autos e dos fundamentos recursais
, apresento este voto em complemento argumentativo.

Cumpre ressaltar que, recentemente, fora revisto o teor da
Súmula nº
545 d
o STJ, prevendo que
:
"
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
".

Esclareço,
ainda,
que,
tratando-se de
delito julgado pelo Tribunal do Júri, não é possível aferir o reconhecimento ou não da referida confissão pelo corpo de jurados.

Desse modo,
a jurisprudência da Corte Superior
de Justiça
, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri,
firmou entendimento de que
“
a atenuante da
confissão

espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou pelo réu, para ser reconhecid
a”
(REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)a.

Conforme se depreende
da Ata de
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
a confissão qualificada foi objeto de discussão, tanto que a tese principal defensiva foi a desclassificação para lesões corporais, confirmando que o réu confessou
haver desferido
os golpes, porém, sem
animus necandi
.

Destarte, o réu faz
jus
ao reconhecimento da atenuante da confissão.

Inclusive, em consonância com a firme jurisprudência da Corte Cidadã, a exemplo deste recente julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente,
considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.
(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Desta
que
-se, ainda, que estas Câmara
s
Criminais Reunidas,
em 08/7/2025
, no julgamento da Revisão Criminal nº 5002374-31.2025.8.08.0000, de minha relatoria, à unanimidade, reconheceram que
“a
confissão qualificada realizada em plenário do Tribunal do Júri deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada pela defesa técnica na sustentação oral”.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao Nobre Relator,

ACOMPANHO

integralmente o
VOTO DIVERGENTE
d
a
Eminente
Desembargadora Rachel
Durão Correia Lima
,
para

DAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes, a fim de reconhecer a atenuante da confissão e
redimensionar a pena do réu WILTON GONÇALVES PEREIRA para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.